Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731979-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS AGRICULTORASDO PROJETO AGROFLORESTA DO NUCLEO RURAL VIDA NA FLONA 03 BRAZLANDIA DF REPRESENTANTE LEGAL: DURCILENE PEREIRA NEGALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vista às partes sobre o Procuradoria de Justiça. Certificada a apresentação das informações pelo Juízo de origem, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora